Tribunal: TCU
Processo: 035.045/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Admissões efetuadas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegais e recusar o registro dos atos de admissão de Afonso José de Souza Lopes (XXX.590.421-XX); Marco Antônio de Sousa Barbosa (XXX.821.741-XX); Maria Felicidade Ferreira dos Santos (XXX.788.101-XX); Paulo Henrique Costa da Silva (XXX.998.421-XX); e Renato da Silva Farias (XXX.796.281-XX); 9.2. determinar à Diretoria Regional da ECT que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, bem como das Reclamações Trabalhistas 0000488-53.2016.5.10.0013; 0001597-42.2015.5.10.00; 0001519-02.2016.5.10.0016; 0001636-05.2016.5.10.0012; e do Mandado de Segurança 120-84.2013.4.01.3501, e, caso venha a ser desconstituídas as sentenças ora favoráveis aos interessados, torne sem efeito os atos de admissão nos quadros da entidade e providencie o cadastramento dos respectivos desligamentos no sistema e-Pessoal; 9.2.2. dê ciência desta deliberação aos interessados.